Tribunal: TJSP
Processo: 2174549-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do pedido de inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Insurgência. Admissibilidade. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de limpeza e de conservação. Demonstração da insolvência e do encerramento irregular da sociedade. Constituição de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do pedido de inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Insurgência. Admissibilidade. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de limpeza e de conservação. Demonstração da insolvência e do encerramento irregular da sociedade. Constituição de obstáculo para o ressarcimento de valores. Presença dos requisitos legais do art. 28, caput, segunda parte, e § 5o, do CDC. Decisão reformada. Recurso provido.